Tribunal: STF
Processo: Rcl 87279
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Violação ao entendimento do STF firmado no julgamento das ADPFs 275, 387 e 437. Aplicação do regime de precatórios ao SERPRO. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza, nos autos do Processo nº 0001478-03.2012.5.07.0002, na qual se alega violação ao decidido pelo STF nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, em razão da não aplicação do regime de precatórios em seu favor.



    2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437.



    3. Embargos de declaração opostos pela parte beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da jurisprudência desta Corte, firmada nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437, aplica-se o regime de precatórios ao SERPRO.



    III. Razões de decidir



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    6. Nos termos do que foi decidido nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 275, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas que prestam serviço público típico do Estado, de natureza não concorrencial e sem finalidade primária de lucro.



    7. Considerando que o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, o Juízo reclamado, ao afastar a aplicação do regime de precatórios, afrontou as decisões desta Suprema Corte proferidas nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437..



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.